Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Processo : 0734773-60.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 59013158) de improcedência da ação ajuizada por MARIA CRISTINA MITIKO YOSHIMOTO NOGUEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, requerendo o ressarcimento de créditos do PASEP. Fundamentou o juízo originário que “os documentos bancários exibidos pelo Banco do Brasil documentam as retiradas periódicas por meio de crédito em folha de pagamento ou transferência bancária direta, pelo que a autora assistia o encargo processual de impugnar especificamente os eventos (...). Ao não o fazer, a conclusão processual necessária é de que não houve irregularidades nos saques anuais documentados nos autos, conforme a hígida escrituração bancária da parte requerida”. Certidão cartorária, noticiando que a sentença transitou em julgado em 18/03/2024 (id. 59013261). Certidão da Contadoria Judicial, informando a inexistência de custas finais a recolher (id. 59013263). Na sequência, recorre a AUTORA (id. 59013265). Alega, em sede preliminar, nulidade de todos os atos praticados sem a devida intimação do advogado Jorge Correia Lima Santiago. Narra que, em 25/02/2021, foi acostado aos autos petição de juntada de substabelecimento com reserva de poderes, contudo, houve a exclusão do substabelecente Jorge Correia como representante da parte, conforme se observa na aba do processo, razão pela qual o substabelecimento, na prática, foi tido como sem reservas. Pontua que foi retirada a capacidade do substabelecente exercer seus poderes. Sustenta que há flagrante irregularidade da representação da parte, haja vista que o advogado subscritor das petições, Jorge Correia Lima Santiago, também requereu a intimação exclusiva, de modo que as comunicações deveriam ocorrer, ao menos, no nome dos dois causídicos. Ainda em caráter preliminar, suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgador, embora mencione o diploma legal, procedeu sua análise tão somente com base em convicções pessoais e impressões, dispensando maiores dilações probatórias (realização de perícia). Afirma, também, haver nulidade na sentença por ausência de fundamentação, porquanto o magistrado diz que determinado tipo de documento é necessário, mas não informa o porquê de os documentos já apresentados não serem suficientes para comprovar o direito da apelante. No mérito, tece considerações acerca da cartilha confeccionada pelo Banco do Brasil sobre o PASEP. Discorre que os rendimentos se submetiam a um cálculo, nomeado como percentual de valorização, cuja fórmula, embora seja matematicamente expressa, é complexa quando se trata de sua aplicação prática. Imputa ao réu o dever de comprovar e justificar o destino dos valores subtraídos da conta PASEP da autora no decorrer dos anos de atividade pública, do contrário, toda a quantia deverá ser restituída de maneira atualizada, conforme a súmula 54 do STJ. Anota que, ausente o dever de cuidado em decorrência da negligência da parte ré, inegável a prática do ato ilícito. Argumenta que, conquanto se afirme que a apelante realizou saques do abono e de rendimentos, tais valores eram submetidos às regras previstas no Decreto no 78.276 de 1976, de modo que a verificação de sua disponibilidade e a manutenção do valor remanescente deve ser efetuado por perito contábil. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o acolhimento da preliminar de nulidade absoluta em razão da exclusão do advogado substabelecente, bem assim seja anulada a sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. No mérito, a procedência do pedido inicial. Sem contrarrazões (id. 59013269). É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 8o do art. 272 do CPC, “A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. A apelante, com fundamento nesse dispositivo, argui a nulidade de todos os atos praticados sem a devida intimação do advogado Jorge Correia Lima Santiago, aduzindo que, em 25/02/2021, foi acostado aos autos petição de juntada de substabelecimento com reserva de poderes e requerimento de atuação específica, contudo, houve a exclusão do substabelecente como representante da parte, conforme se observa na aba do processo, razão pela qual o substabelecimento, na prática, foi tido como sem reservas. Alega que há flagrante irregularidade da representação da parte, haja vista que o advogado subscritor das petições, Jorge Correia Lima Santiago, também requereu a intimação exclusiva, de modo que as comunicações deveriam ocorrer, ao menos, no nome dos dois causídicos. Realmente, em 25/02/2021, o advogado Jorge Correia Lima Santiago substabeleceu, com reserva, aos advogados Eduardo Uchôa Athayde e Daniele Gomes Colaço, os poderes a ele conferidos pela autora (id. 59013136). Contudo, na petição de juntada do substabelecimento (id. 59013135), houve pedido expresso para que as intimações fossem realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Eduardo Uchôa Athayde, sob pena de nulidade. Assim, ante o pedido para que as intimações ocorressem especificamente em nome de determinado advogado, e tendo o cartório cumprido esse requerimento, nenhuma nulidade a ser reconhecida. Nesse cenário, à luz do § 5o do art. 272 do CPC[1], somente haveria nulidade se, constando pedido expresso para que as comunicações fossem feitas em nome do patrono indicado, houvesse o desatendimento dessa solicitação. Diante disso, sendo regular todas as intimações, inclusive a da sentença, o recurso não deve ser conhecido por ser intempestivo. Com efeito, a apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da sentença recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. De acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, dispõe o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (Grifado) Essa regra tem sido aplicada por esta Corte, sendo o que ilustram os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado da agravante registrou ciência da decisão em 19/4/2018, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidadedo decisum. do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (AGI 0707241-85.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 03/10/2018, DJe 08/10/2018. Grifado) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu a apelação em virtude da intempestividade de sua interposição. 2. Não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação diante da constatação de que, a despeito da publicação da sentença, no DJe em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. Recurso conhecido e nãoque a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. provido. (APC 0703356-88.2017.8.07.0003, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 29/06/2018, DJe 10/07/2018. Grifado) Em síntese, a regra processual vigente diz que, para fins de prazo processual, a inequívoca ciência do ato judicial vale tal qual a data de publicação da decisão recorrida. É dizer, o prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica do teor da intimação feita pelo procurador. Na espécie, conforme consulta ao sistema, o PJe registrou ciência do ato em 23/02/2024, ao passo que a apelação fora manejada apenas em 11/04/2024, nada obstante o prazo tenha se exaurido em 15/03/2024, sendo, inclusive, certificado o trânsito em julgado da sentença pelo cartório (id. 59013261). Deveras, a apelante interpôs o presente recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus. Daí que inequívoca ciência da sentença no prazo legal, porém, nítida também a interposição deste recurso de forma extemporânea. Outrossim, não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 15/03/2024 e nos dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais ou endoprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios devidos pela apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Após preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.